Tribunal: TJPA
Processo: 0085562-29.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085562-29.2013.8.14.0301

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: ALAN PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3.

Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou eventual erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe. Recurso conhecido e desprovido , à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante

ALAN PEREIRA DE SOUSA
,

devidamente representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado o Acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça a seguir ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSÓRCIO. VEÍCULO. INSERÇÃO DE DADO ERRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAR E CIRCULAR COM O CARRO. DEFEITO NO SERVIÇO CARACTERIZADO. MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14, caput, do CDC).

2. No caso concreto, é nítida a falha na prestação do serviço pelo banco operador do consórcio ao inserir dado equivocado que impediu o adquirente de utilizar o veículo.

3. A tese defensiva apresentada apenas em Apelação carece de qualquer laivo de prova. Aliás, é contraditória pelos próprios atos do apelante. Vejamos: em suas razões recursais, o banco informa que retificou o dado equivocado em 23.10.2013, antes mesmo da propositura da ação. Ocorre que em petição protocolada nos autos de origem no dia 30.10.2014 (ID 2535626, fl. 101 dos autos físicos), consta a informação que a alteração foi processada no cadastro do automóvel no dia 14.01.2014.

4. Sendo assim, à míngua de outros meios de prova uma vez que o apelante deixou de refutar os fatos a ele imputados em sua contestação, presumo a veracidade dos fatos alegados na petição inicial e, consequentemente, fica caracterizado o defeito no serviço apto a imputar a responsabilidade ao fornecedor.

5. Condenação em danos materiais referentes ao valor que o autor despendeu com o pagamento do seguro do carro que ficou privado de utilizar.

6. Condenação em danos morais uma vez que restou constatada a responsabilidade objetiva do fornecedor e o dano sofrido pelo particular, o qual ficou razoável período de tempo privado de utilizar de bem que adquiriu, por circunstância alheia a sua vontade (culpa do fornecedor).

7. Diminuição do valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Aduz, que o v. Acórdão contém erro material quanto a data de correção do erro no gravame; alega que o banco requerido juntou documento com o intuito de induzir o juízo a erro quanto a extensão dos danos morais suportados; afirma que “considerando o erro material apontado, muda-se o parâmetro utilizado para a aferição do quantum arbitrado a título de danos morais”; que “não se tratou nem de longe de mero aborrecimento ou período razoável, o autor ficou mais de 01 ano sem poder utilizar o veículo adquirido. Trata-se de danos gravíssimos”. Requer o provimento dos presentes embargos, “vez que evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, fazendo-se necessária a reforma do valor atribuído a título de danos morais, para que seja restabelecido o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) fixado em sentença, mantendo-a incólume”.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 09 de setembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço os Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 535 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que não merecem acolhimento, pois não vislumbro o erro material apontado por ele. Ao meu sentir, suas alegações são apenas inconformismo com a decisão prolatada, fato que não dá azo ao provimento de embargos de declaração. Reforço que os aclaratórios não tem o condão de reabrir a discussão na mesma instância recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

3. Segundo orientação desta Corte de Justiça, é indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n.

12.016/2009, o que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de excluir a condenação de honorários advocatícios.

(EDcl no AgInt no AREsp 1153633/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 14/05/2019) (grifei)

O erro material é a inexatidão sobre um aspecto objetivo do processo, por exemplo, um cálculo errado, um erro de digitação. O entendimento do tribunal sobre a extensão e o valor arbitrado para ressarcimento de danos morais expressado no acórdão embargado não pode ser considerado erro material. No caso, o acórdão da 2ª Turma de Direito Privado deixou expressamente consignado que “o dano sofrido pelo autor não foi de grande extensão, não lhe causando constrangimentos perante terceiros. Também não há notícias sobre a contumácia da requerida em praticar o mesmo erro, o que diminui o seu grau de culpabilidade”.

Dessa forma, não é possível reconhecer que houve erro material na decisão colegiada.

Assim, considerando que o inconformismo com a decisão desafia outro recurso diferentes dos embargos de declaração e que não há vícios a serem sanados na decisão atacada, é de se rejeitar o pedido do embargante.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e lhes nego provimento, mantendo hígido o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém, 05 de outubro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 05/10/2021